Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGENCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso interposto contra decisão que indefere a tutela de urgência, deve o agravante demonstrar a presença dos seus pressupostos, isto é, da probabilidade do direito ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, o pedido de tutela provisória formulado na origem tem nítido propósito de evitar eventual dano à autora, ora agravante, bem como de como assegurar o resultado útil do processo na origem, ou seja, objetiva-se impedir não só o desaparecimento do dinheiro recebido indevidamente por terceiro, assim como a utilização a procuração in rem suam para a transferência do imóvel para terceiros, em prejuízo tanto à titular do imóvel, como de pessoas inocentes.
3. A probabilidade do direito e a necessidade de se afastar o risco de dano são requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300), e encontram-se suficientemente demonstrados neste caso, seja porque os indícios apontam para a prática de possível ato ilícito que levaria à nulidade do negócio jurídico, seja para evitar a transferência do imóvel para terceiro, comprometendo a reversão das partes ao status quo ante ou até estender o prejuízo a terceiros.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.